Tribunal: CARF
Processo: 12571.720245/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720245/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.372 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
CUSTOS/DESPESAS.
VEÍCULOS.
TRANSPORTE.
EMPREGADOS.
PRODUÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas relacionados ao transporte de empregados (funcionários) da
zona urbana para a zona rural, utilizados no florestamento/reflorestamento,
para a produção da matéria-prima utilizada produção dos bens destinados à
venda, dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
CUSTOS DIVERSOS. SERVIÇOS GERAIS. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas que dão direito ao desconto de créditos da contribuição são
aqueles expressamente elencados nos incisos do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, e os que se enquadram no conceito de insumos
dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; a falta de identificação
dos custos/despesas implica na manutenção da glosa dos créditos, efetuada pela
Fiscalização.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de descontar créditos apenas sobre os
custos/despesas incorridos com transporte de empregados (funcionários) utilizados no
florestamento/ reflorestamento para a produção de madeira, no trajeto de ida e volta da zona
urbana para a zona rural. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.368, de 21 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10940.900075/2015-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720245/2013-94
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720245/2013-94

de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou parcialmente as Declarações de Compensação (Dcomp)
transmitidas pelo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR homologou em
parte as Dcomp sob o fundamento de que: “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo...”.
Inconformada com a homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
a) DA SÍNTESE FÁTICA;
b) DA TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE;
c) DOS FUNDAMENTOS;
c.1)
PRELIMINARMENTE.
DO
EXCESSO
DE
INDEFERIMENTO
NA
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
RETIFICADORA
TRANSMITIDA COMO ORIGINAL;
c.2) DA GLOSA DE CRÉDITOS COM DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO
IMOBILIZADO;
c.3) DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE INSUMOS, PREVISÃO LEGAL SOBRE O
CONCEITO DE "INSUMO". POSSIBILIDADE DE TOMADA DOS CRÉDITOS
DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS;
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve ser
feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, “reconhecendo o direito de a ora Recorrente creditar/apropriar dos créditos de PIS e
COFINS sobre suas despesas/custas apontadas como insumos neste recurso”.
Para fundamentar seu recurso discorreu sobre: “A) DO RACIOCÍNIO EXPRESSADO
PELO STJ QUANTO AO CONCEITO DE INSUMO. DOS CUSTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720245/2013-94

DIVERSOS”; neste item, alegou que o “raciocínio a ser aplicado no presente caso transpassa as
especificidades do texto legal e adentra na essencialidade dos atos que permeiam a fabricação do produto;
certeiro é o apontamento que os gastos relacionados aos transportes, sejam eles internos ou externos à
indústria da Recorrente, devem ser classificados como “insumos”, alegou que o transporte de
funcionários é que permite o prosseguimento de suas atividades, assim como um serviço eficaz
de entrega de seus produtos; e, “B) DOS CUSTOS DIVERSOS”: alegou que “os gastos diversos também
são inerentes ao planejamento de produção e distribuição de suas mercadorias, visto que permite uma melhor
organização interna, seja ela no campo industrial ou no campo da administração da empresa”; alegou ainda
que “o desenvolvimento informático, a organização empresarial se dá por equipamentos eletrônicos os quais
acabam por gerar diversos gastos” dentre eles “..., os valores dispendidos com serviços de terceiros (como uma
assistência técnica) são inerentes às atividades industriais/comerciais realizadas pela Recorrente, vez que
suprimidas – inviabilizam a elaboração e desenvolvimento de suas atividades”.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Inicialmente, ressaltamos que o recurso apresentado pela recorrente é
genérico o que dificulta muito saber sobre quais custos/despesas defende
o desconto de créditos da contribuição.
Da análise dos autos, depreendemos que a recorrente tem como atividade
econômica a atividade a produção agrícola de madeira, mediante
florestamento e reflorestamento, a industrialização da produção e a
comercialização dos produtos fabricados.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos
fatos geradores dos PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto
ao aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720245/2013-94

(...);
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...);
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...).
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
Segundo o inciso II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda geram créditos das contribuições; assim como as
despesas com armazenagem e frete na operação de venda nos termos do
inciso IX.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso
repetitivo, que devem ser considerados insumos, nos termos do inc. II do
art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas que direta e/
ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da
atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a impossibilidade ou a importância de determinado
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720245/2013-94

item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
autorizando
seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e
respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos termos
definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo
produtivo de cada contribuinte.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, na
decisão do STJ, na atividade econômica desenvolvida pela recorrente,
passemos à análise das matérias expressamente suscitadas no Recurso
Voluntário.
A) Custos relacionados aos transportes diversos
No Recurso Voluntário, a recorrente apenas alegou que tem direito de
descontar créditos sobre os custos/despesas relacionados a transportes
diversos, de forma genérica, sem identificar e informar a natureza de tais
gastos.
Do exame dos autos, depreendemos que os custos/despesas relacionados
a transportes foram incorridos com transporte de funcionários, inclusive,
de empregados utilizados no florestamento/reflorestamento para a
produção de matéria-prima, ou seja, no trajeto de ida e volta ao local de
trabalho, bem como com entrega de bens (mercadorias) produzidos,
conforme consta expressamente da decisão recorrida e do Recurso
Voluntário e também com o transporte de outros funcionários não ligados
à produção.
Os custos/despesas relacionados ao transporte dos empregados
(funcionários) utilizados na produção da matéria-prima, ou seja, no
florestamento/reflorestamento para a produção de madeira, enquadram-se
no inciso II do artigo 3o das Lei nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente e também na definição de insumos dada pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Os custos/despesas relacionados ao transporte dos empregados
(funcionários) utilizados em outros departamentos da recorrente,
comercial, administrativo, não dão direito ao desconto de créditos da
contribuição.
Com relação às demais despesas com transportes, o desconto de créditos
é permitido sobre fretes incorridos na aquisição de bens para revenda e
na aquisição de matérias-primas utilizadas na produção dos bens
destinados à venda (inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003) e fretes na operação de vendas (inciso IX deste mesmo
artigo).
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720245/2013-94

No entanto, no Recurso Voluntário, a recorrente não impugnou nem fez
referência expressa a tais fretes.
Assim, apenas a glosa dos créditos sobre os custos/despesas incorridos
com o transporte de empregados (funcionários) utilizados na produção da
matéria-prima, ou seja no florestamento/reflorestamento, deve ser
revertida.
B) Custos diversos
Também com relação a este item, a recorrente fez alegações genéricas,
defendendo o direito de desconta créditos sobre gastos diversos inerentes
ao planejamento de produção e distribuição de suas mercadorias e ao
desenvolvimento de informática e à organização empresarial.
Alegações genéricas não permitem identificar a natureza dos custos nem
onde foram incorridos, se no setor industrial, no comercial ou no
administrativo.
Dessa forma, não há como classificar tais custos como insumos, nos
termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003
nem no conceito de insumos dado pelo STJ na decisão do REsp no
1.221.170/PR, assim como enquadrá-los com fretes na operação de
venda.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e
liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação
(manifestação de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de
Processo Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.372 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720245/2013-94

No presente caso, como a recorrente não apresentou documentação fiscal
(notas fiscais/ conhecimentos de transporte de cargas) e contábil (Livro
Razão) nem identificou a natureza dos custos diversos e em que
departamentos foram incorridos, a glosa dos créditos, efetuada pela
Fiscalização, sobre tais custos deve ser mantida.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao seu Recurso Voluntário
do contribuinte para reconhecer o seu direito de descontar créditos
apenas sobre os custos/despesas incorridos com transporte de
empregados (funcionários) utilizados no florestamento/ reflorestamento
para a produção de madeira, no trajeto de ida e volta da zona urbana para
a zona rural.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de descontar créditos apenas sobre os
custos/despesas incorridos com transporte de empregados (funcionários) utilizados no
florestamento/ reflorestamento para a produção de madeira, no trajeto de ida e volta da zona
urbana para a zona rural.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 641
DF CARF MF
Original